Tribunal: TJSP
Processo: 0005846-52.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Agravo. Falta Disciplinar Grave. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo interposto contra decisão que reconheceu falta disciplinar grave e determinou a perda de um terço do tempo remido. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial e participação na prova oral, pleiteando absolvição ou desclassificação da falta.
II. Questão em Discussão
A questão

Ementa:
Direito Penal. Agravo. Falta Disciplinar Grave. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo interposto contra decisão que reconheceu falta disciplinar grave e determinou a perda de um terço do tempo remido. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial e participação na prova oral, pleiteando absolvição ou desclassificação da falta.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade do processo pela ausência de oitiva judicial e participação na prova oral, e (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para a configuração da falta grave.
III. Razões de Decidir
A norma do artigo 118, § 2o, da LEP assegura os princípios do contraditório e da ampla defesa, que foram respeitados. A presença do advogado durante o procedimento administrativo disciplinar afasta a alegação de nulidade. A prova erigida, incluindo depoimentos de agentes penitenciários e apreensão de celulares, é suficiente para demonstrar a falta grave. A conduta de manter celulares no ambiente prisional configura infração disciplinar grave.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presença de defesa técnica durante o procedimento afasta a nulidade. A posse de celulares em ambiente prisional configura falta grave.
Legislação Citada:
LEP, art. 50, VII; art. 54; art. 118, § 2o; art. 112, § 6o.
CPP, art. 564, III, "c".